Tribunal: TJDFT
Processo: 0730416-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE DESCONTO DA PENA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESTITUIÇÃO DO CELULAR IRREGULARMENTE APREENDIDO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/06, depois de ser preso em flagrante quando mantinha em depósito cerca de seiscentos e noventa e oito gramas de haxixe. A materialidade e a autoria foram demonstradas nas circunstâncias prisão em flagrante, corroboradas por prova técnica e testemunhal, incluindo a confissão.
2 A quantidade de droga apreendida autoriza a exasperação da pena-base, caso em que a jurisprudência admite o aumento da pena-base em até um oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime em abstrato. Uma vez reconhecido o tráfico privilegiado, a definição da fração de desconto menor do que dois terços exige motivação concreta.
3 Restitui-se o bem apreendido ao legítimo proprietário quando ausentes prova de que foi utilizado para a prática criminosa.
4 Apelação parcialmente provida.